Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703116-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO PEREIRA VALVERDE JUNIOR AGRAVADO: HEBERTY BATISTA DE MOURA, REINALDO JERONIMO DE MOURA JUNIOR D E C I S Ã O O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça, consoante decisão de ID 95990209 dos autos de referência. Nos termos do art. 1.015, IV, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora